Tribunal: TCU
Processo: 037.321/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13693/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.321/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edith Alinda Balderrama Pinto (XXX.660.077-XX); Gelze Shvartz (XXX.428.357-XX); Ivana Milhomem Sa (XXX.732.857-XX); Jader Gomes Dias (XXX.630.587-XX); Janieire Cardoso dos Santos (XXX.070.462-XX); Jose Eduardo Semedo Abeijon (XXX.058.677-XX); Maria Iracema Costa Pinheiro (XXX.455.187-XX); Maria Lucia Bechuath Sangirardi (XXX.995.817-XX); Milton Moncores Velloso (XXX.119.007-XX); Rosane Rego Juliano (XXX.060.767-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.